Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-02.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 433.043.111-49 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. ABONO PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. VERBAS DEVIDAS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
TEMA 810 STF
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação cobrança na qual o Recorrido, 2º Tenente do Corpo de Bombeiros, postula pelo recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceu na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada).

2.

Nos termos da LC 51/95 o funcionário policial será aposentado voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. A jurisprudencial pátria já sedimentou o entendimento de que na hipótese de optar o servidor policial pela permanência no serviço, faz ele jus ao recebimento do abono permanência constitucionalmente assegurado.

3.

No caso concreto, o Recorrido ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA preencheu os requisitos para a aposentadoria em abril/2017, no entanto, somente passou à reserva remunerada em 26/03/2018, Ato nº 23.909/2018 (id nº 47210109) quando contava com 30 anos, 11 meses e 09 dias de contribuição, fazendo jus, pois ao benefício durante esse período que permaneceram na ativa.

4.

Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

5.

Com relação à correção monetária - devida desde a data de cada inadimplemento -, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4357/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), a ser aplicado o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5.º da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 2) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

6.

No tocante aos juros moratórios, incidirão nos termos da nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para adequação dos consectários legais ao tema 810 STF.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono permanência referente ao período de abril/2017 a março/2018 (11 meses, 09 dias), uma vez que o Autor permaneceu na ativa mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria especial.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o abono permanência não é devido aos servidores militares estaduais, razão pela pugna pela reforma da sentença.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

No tocante ao pleito de recebimento de abono permanência, a Lei Complementar Federal nº 51/85, dispõe que o funcionário policial será aposentado voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

In casu,
permaneceu o recorrido prestando serviços ao Estado de Mato Grosso além da data em que já possuía requisitos para aposentadoria integral voluntária, ou seja, 30 anos de contribuição. No entanto, não fora aplicado em seus contracheques o Abono Permanência.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)

§ 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”

A Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu artigo 3º, §1º, dispõe:

“Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.”

Por fim, o § 4º, inciso II, do artigo 40 da Constituição Federal determina que é vedada a adoção de critérios diferenciados, ressalvados os casos específicos tratados por Lei Complementar:

“§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores
: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

(...) II -
que exerçam atividades de risco
;”

No caso, a aposentadoria do recorrido é regulada pela Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

“Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Assim, denota-se que autor aposentou em 26/03/2018, contando com 30 anos, 11 meses e 09 dias de tempo de contribuição - ATO N. 23.909/2018, conforme Diário Oficial acostado no id nº 47210109.

Portanto, o autor preencheu os requisitos exigidos para a percepção do abono permanência, referente ao período de 11 meses e 09 dias.

Neste sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1
. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)
. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 ).

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange a fixação dos consectários legais, uma vez que o juízo de origem aplicou em desacordo com o que fora fixado pelo tema 810 STF.

No caso, não se está discutindo cobrança ou incidência indevida de tributo. O que se discute, é a ausência de pagamento de abono permanência, benefício que possui natureza remuneratória, a despeito de o seu valor corresponder ao valor da contribuição previdenciária.

Dessa forma, deve ser aplicado os parâmetros gerais às condenações contra a Fazenda Pública estabelecidos pela Lei 9.494/97 com as modificações advindas pelo julgamento da ADI 4357/DF pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

No tocante aos juros moratórios, incidirão nos termos da nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença apenas no que tange aos consectários legais, para incidir correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial), sendo que a partir de 25/03/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E. Com relação aos juros de mora, serão devidos a partir da citação, e calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, mantida no mais a sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021